Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE.

I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

II - Segundo entendimento proferido pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, os requisitos do art. 42 do CP não são taxativos. Dessa forma, o período de recolhimento domiciliar sob monitoração eletrônica deve ser utilizado para detração da pena a ser cumprida.

III - Recurso conhecido e desprovido.